Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-41.2025.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001371-41.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANGELISTA DUARTE - CPF: 763.420.501-04 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidora que afirma ter sido indevidamente negativada por débito inexistente, sem nunca ter contratado com a empresa ré. O juízo de origem entendeu ausente o interesse processual, por ausência de prévio requerimento administrativo, julgando extinto o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, I, do CPC. A autora insurge-se contra a sentença, alegando violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e pleiteando o retorno dos autos para regular instrução do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a exigência de requerimento administrativo
prévio como condição de procedibilidade para ação judicial que visa à exclusão de negativação indevida; (
ii
) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, deve ser mantida ou anulada para prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de requerimento administrativo prévio como condição de ajuizamento da ação viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que garante o acesso à Justiça sempre que houver ameaça ou lesão a direito, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

O interesse processual deve ser aferido com base na teoria da asserção, que considera as alegações constantes na petição inicial como suficientes para aferição das condições da ação, não sendo necessária prova prévia de tentativa de solução administrativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de requerimento administrativo não impede o acesso à jurisdição, tampouco configura ausência de interesse de agir.

A Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, citada pelo juízo de origem, não tem força normativa vinculante, não podendo ser interpretada como imposição legal para esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação.

A negativa de débito, aliada à alegação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, evidencia a existência de pretensão resistida, o que é suficiente para o
reconhecimento do interesse de agir e para o regular processamento da ação.

Como a sentença extinguiu prematuramente o processo, sem análise do mérito e sem desenvolvimento da instrução probatória, impõe-se a sua anulação para que o feito tenha regular prosseguimento na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com recebimento da petição inicial e citação da parte ré.

Tese de julgamento
:

A exigência de requerimento administrativo prévio como condição para o ajuizamento de ação judicial configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O interesse de agir deve ser aferido à luz da teoria da asserção, bastando a demonstração de pretensão resistida.

Recomendação administrativa não tem força normativa para impor condições de procedibilidade ao exercício do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 485, I; CC, art. 397, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.954.342/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1000485-68.2025.8.11.0084, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.09.2025, DJE 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais
julgada extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do CPC
,
por ausência de interesse processual, ante a não comprovação de requerimento administrativo prévio.

A apelante
alega que
que foi surpreendida com a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sem jamais ter contratado qualquer serviço com a empresa recorrida.

Sustenta que jamais solicitou crédito ou firmou contrato com a demandada, desconhecendo por completo o débito que motivou a negativação.

A
rgumenta que houve ato ilícito por parte da empresa ré, configurando-se, assim, responsabilidade civil.

Destaca que a negativação foi indevida e que, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, configurado o dano moral
in
re

ipsa
.

Cita, inclusive, a Súmula 22 da Turma Recursal, segundo a qual “a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, salvo se houver negativação preexistente
.

Argui
ainda que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau se equivocou ao extinguir o processo sem resolução do mérito sob o argumento de ausência de interesse de agir por falta de tentativa de solução extrajudicial.

Defende que tal exigência viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Transcreve julgados que rechaçam a
exigência de tentativa de solução por meio de plataformas digitais como condição para o exercício do direito de ação.

Por fim, requer que o Tribunal declare a inexistência do débito apontado, condene a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, e fixe honorários advocatícios em grau recursal no patamar de 20% sobre o valor da causa, conforme autorizado pelo art. 55 da Lei 9.099/95.

Apesar
de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões
(Id.
325306930
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais
julgada extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do CPC
,
por ausência de interesse processual, ante a não comprovação de requerimento administrativo prévio.

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que visa à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação supostamente indevida.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que o autor não demonstrou interesse processual, uma vez que não comprovou a tentativa de solução administrativa da controvérsia, mesmo após determinação de emenda à inicial.

O interesse de agir, como condição da ação, configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

A necessidade da tutela jurisdicional se evidencia pela resistência da parte contrária ao pedido, e a utilidade se traduz na adequação do provimento judicial pleiteado para satisfazer a pretensão deduzida.

No caso em análise, o apelante alega desconhecer o débito que originou a negativação de seu nome, afirmando não ter contratado qualquer serviço com a empresa apelada. Tal situação, por si só, já demonstra a existência de conflito de interesses entre as partes, caracterizando a pretensão resistida necessária à configuração do interesse processual.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ações desta natureza não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, salvo em hipóteses específicas previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Esse princípio garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, independentemente de esgotamento ou provocação prévia de instâncias administrativas, ressalvadas as exceções constitucionalmente previstas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.

2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ -
AgInt
no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022).

Deste Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual resulta do binômio necessidade e adequação, que se configuram quando o direito alegado não é satisfeito espontaneamente e o provimento jurisdicional pleiteado é útil para a parte demandante.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV) assegura o acesso ao Judiciário para tutela de lesão ou ameaça a direito, vedando a exigência de prévio esgotamento da via administrativa, salvo previsão legal expressa.

O inadimplemento contratual configura mora
ex

re
(CC, art. 397, caput), dispensando interpelação ou notificação prévia para o exercício do direito de ação.

A teoria da asserção impõe que as condições da ação sejam verificadas a partir das alegações iniciais, sem necessidade de prova pré-constituída de esgotamento da via administrativa.

O CPC/2015 privilegia a autocomposição em juízo, por meio da audiência de conciliação ou mediação (CPC/2015,
arts
. 319 e 334), não cabendo transferir tal ônus como condição prévia ao ajuizamento da ação.

A decisão de primeiro grau violou os princípios da primazia da resolução do mérito e da cooperação, ao extinguir o feito sem oportunizar complementação documental.

A jurisprudência consolidada do STF (RE 631.240/MG, repercussão geral) e do STJ (
AgInt
no REsp 1.954.342/RS;
AgRg
no
AREsp
622.282/RJ) reconhece que o exaurimento da instância administrativa não constitui condição para o acesso à jurisdição, ressalvadas hipóteses legais específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com recebimento da petição inicial e citação da parte requerida.

Tese de julgamento:

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a exigência de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial.

O interesse de agir em ação de cobrança decorre do inadimplemento da obrigação no vencimento, sendo desnecessária prova de tentativa extrajudicial de cobrança.

As condições da ação devem ser aferidas conforme a teoria da asserção, com base nas alegações da petição inicial.

(...)

(N.U 1000485-68.2025.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Ademais, a Recomendação no 159/2024 do CNJ, mencionada na sentença, apenas sugere a adoção de medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva, não possuindo caráter vinculante ou normativo que obrigue as partes a esgotarem a via administrativa antes de acessarem o Judiciário.

Portanto, a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da presente ação configura violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Quanto ao mérito da demanda, verifico que o processo foi extinto sem resolução de mérito na origem, não tendo havido instrução probatória suficiente para análise das alegações do autor quanto à inexistência do débito e aos danos morais pleiteados.

Assim, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a devida instrução probatória, a fim de que seja proferida nova decisão.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025